Tribunal: CARF
Processo: 13896.721984/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de matéria não suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto no 70.235/72 restando configurada a preclusão consumativa, o que conduz ao não conhecimento do recurso interposto.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689 DE 2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721984/2017-27
ACÓRDÃO
2101-003.458 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ANDRE SILVA FIGUEIREDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
ANÁLISE
EM
SEDE
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de
matéria não suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto
no 70.235/72 restando configurada a preclusão consumativa, o que conduz
ao não conhecimento do recurso interposto.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.458 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721984/2017-27
2
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS
NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689 DE 2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430
de 1996, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer o argumento relativo à violação ao
sigilo bancário, e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para reduzir a multa aplicada de
225% para 150% em razão da retroatividade benéfica da Lei no 14.689 de 2023.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.458 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721984/2017-27
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CARLOS ANDRE SILVA FIGUEIREDO
(e-fls. 421/438) em face do Acórdão no. 16-84.360 (e-fls. 400/409), que julgou a Impugnação
improcedente, mantendo o lançamento do crédito tributário.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração referente ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de 2013. O lançamento resultou na
constituição de crédito tributário no valor total de R$ 2.813.839,03, sendo R$ 684.642,17
correspondentes ao imposto devido, R$ 1.540.444,48 a título de multa proporcional, R$
289.809,03 relativos a juros de mora e R$ 298.942,95 referentes à multa isolada.
A exigência teve origem na omissão de rendimentos identificada a partir de valores
creditados em contas de depósito e/ou de investimento mantidas em instituições financeiras, para
os quais o contribuinte, embora regularmente intimado, não apresentou comprovação
documental hábil e idônea da origem dos recursos movimentados.
Conforme Termo de Verificação (e-fls. 297/353) , verificou-se que:
1 - nos termos da planilha constante às fls. 320 a 351, o contribuinte não
identificou a origem de parte dos depósitos realizados em suas contas correntes.
Tais valores totalizaram a quantia de R$ 329.672,82 e, nos termos do art. 42 da lei
9.430/96, devem ser considerados como omissão de rendimentos;
2 - os valores recebidos de cheques emitidos por Wellington Gonçalves da Cunha,
cujos saques pelo fiscalizado restaram comprovados, representam uma variação
no patrimônio do contribuinte, devendo ser considerados como proventos de
qualquer natureza vez que não tiveram sua natureza comprovada;
3 - tais valores não podem ser considerados como provenientes de recebimentos
do "ativo" declarado pelo fiscalizado como a receber de Ana Maria Gonçalves da
Cunha, vez que, mesmo intimados, tanto o fiscalizado quanto a Sra. Ana Maria
Gonçalves da Cunha não apresentaram qualquer prova desse direito
Conforme se verifica do processo, o recorrente foi intimado para apresentação de
informações, esclarecimentos e apresentação de documentos, tendo sido finalizada a fiscalização
com a referida autuação.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.458 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721984/2017-27
4
O contribuinte foi intimado pela via postal em 28/11/2017, conforme comprovante
(e-fl. 368) e apresentou sua Impugnação (e-fls. 374/393), em 28/12/2017, com argumentos bem
sintetizados pela decisão de piso:
1 - conforme termo de verificação resta comprovada a origem dos valores obtidos
pelo impugnante através de rendimentos isentos pagos pela empresa Lotus e por
resgates de aplicação, conforme declaração do imposto de renda;
2 - restou comprovado que o impugnante foi sócio da empresa Lotus, motivo pelo
qual em nada justifica as alegações do Fisco;
3 - todos os valores pertencentes ao impugnante foram devidamente declarados
e comprovados, tanto que com os recebíveis e o dinheiro que possuía, efetuou
empréstimo para Ana Maria Gonçalves da Cunha;
4 - todos os valores movimentados em conta bancária do impugnante se referem
às transações acima, inclusive acerca de resgate de aplicação;
5 - somente a partir de setembro de 2012 a empresa Lotus abriu sua conta
bancária, motivo pelo qual as transações anteriores se deram em contas dos ex-
sócios e da atual sócia;
6 - se houve saques, depósitos e transferências entre essas contas, referidos
valores se originaram da empresa Lotus que aderiu ao REFIS;
7 - quanto à aplicação de multa proporcional de ofício e juros de mora, verifica-se
que não houve a comprovação de dolo do sujeito passivo. Além disso, a simples
apuração de omissão de receita ou rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 16-84.360 (e-
fls. 400/409), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430/1996, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em
seu art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em sua conta de depósito ou investimento.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Restando demonstrado o saque de valores depositados por pessoa física
considerada como interposta pessoa em conta corrente do impugnante, sem que
haja a devida comprovação de sua natureza, há que se considerar os valores
recebidos como proventos de qualquer natureza.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.458 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721984/2017-27
5
MULTA QUALIFICADA. Restando provada que a conduta do sujeito passivo se
enquadra no parágrafo 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, deve a multa ser
mantida em 150%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente foi cientificado do resultado de julgamento via postal, em 06/12/2018,
conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 418), tendo apresentado o Recurso Voluntário em
03/01/2018, (e-fls. 421/438), por meio do qual, reiterou os argumentos apresentados em sede de
Impugnação.
O único argumento novo que apresenta em sede de recurso é com relação a
violação ao sigilo bancário seria contrária ao ordenamento jurídico vigente.
Foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais, objeto do processo
administrativo no 13896.722.425/2017-34, em apenso.
Os autos foram encaminhados para o CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser parcialmente
conhecido.
O Recurso Voluntário apresenta argumento de violação ao sigilo bancário, aduzindo
que seria contrário ao ordenamento jurídico vigente.
Ocorre que tal argumento não foi apresentado em sede de Impugnação, portanto,
não analisado pela decisão de piso e não pode ser conhecido em razão da preclusão.
A preclusão processual é o instituto que estabelece limites à atuação das partes ao
longo do processo, garantindo sua celeridade e assegurando uma sequência lógica e ordenada dos
atos processuais. Sua finalidade é promover a estabilidade e o avanço do procedimento, evitando
o retorno a fases já superadas e assegurando a efetiva solução do conflito.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.458 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721984/2017-27
6
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal (PAF), a delimitação da controvérsia
ocorre no momento da apresentação da impugnação ou manifestação de inconformidade,
conforme dispõem os artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
É a impugnação que instaura o litígio administrativo, de modo que a matéria
ventilada no recurso deve guardar correspondência com o que foi alegado originalmente,
garantindo a estabilidade da relação processual.
A parte contrária não poderá ser surpreendida com novos argumentos em sede
recursal, e foi exatamente o que ocorreu no presente caso, com relação a estas preliminares
inovadoras.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.458 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721984/2017-27
7
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer o argumento relativo à violação ao sigilo bancário.
2. Mérito
2.1. Da origem dos recursos e ausência de omissão de rendimentos
O recorrente reitera os argumentos apresentados na impugnação, onde sustenta
que todas as movimentações financeiras apontadas pela fiscalização como rendimentos omitidos
decorrem de recursos já declarados e devidamente comprovados, oriundos de lucros distribuídos
pela empresa Lotus Intermediações Ltda., da qual era sócio à época dos fatos, e de resgates de
aplicações financeiras.
Argumenta que as transferências bancárias entre as contas de sócios e
administradores da empresa — realizadas antes da abertura da conta bancária da pessoa jurídica
— representavam apenas movimentações internas, sem acréscimo patrimonial.
Afirma que os valores em questão constam de suas declarações de imposto de
renda (original e retificadora), motivo pelo qual não haveria omissão de rendimentos a ensejar
tributação.
Importante mencionar que a declaração do imposto de renda retificadora somente
foi anexada aos autos junto ao Recurso Voluntário, restando preclusa a análise da referida
retificadora.
Dessa forma, com base no artigo 1141 , § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Dos Depósitos bancários de Origem não Comprovada
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como
fundamento legal o artigo 42 da Lei n.o 9.430/96, o qual, peço vênia para
reproduzir novamente:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que

1 Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de concordância com os
fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.458 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721984/2017-27
8
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualmente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde
que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira.”
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre
que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos
creditados em suas contas de depósito ou de investimento.
(...)
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n.o
9.430/96 deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de
documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor a
data e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os
créditos foram efetuados nas contas correntes de sua titularidade. Há
necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta
e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não
cabendo a “comprovação” feita de forma genérica com indicação de uma receita
ou rendimento em um determinado documento a comprovar vários créditos em
conta.
No caso, o autuado foi regularmente intimado a prestar os devidos
esclarecimentos acerca dos valores depositados por Wellington Gonçalves da
Cunha, bem como, dos demais valores depositados nas contas correntes de sua
titularidade, não apresentando qualquer justificativa quanto à origem e natureza
desses valores.
Em sua impugnação, o contribuinte alega que, conforme termo de verificação,
resta comprovada a origem dos valores obtidos pelo impugnante através de
rendimentos isentos pagos pela empresa Lotus e por resgates de aplicação.
Engana-se o impugnante. Em atenta análise ao termo de verificação, se vê que a
constatação da autoridade fiscal se deu em sentido contrário.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.458 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721984/2017-27
9
A despeito da constatação de que, até 25/11/2013, o impugnante era sócio da
empresa Lotus Intermediações Ltda., não se verifica dos autos qualquer prova no
sentido de que os depósitos efetuados em suas contas correntes eram relativos à
distribuição de lucros da referida pessoa jurídica.
Cumpre destacar que, conforme consta do termo de verificação, mesmo após
intimada a empresa supracitada não apresentou à autoridade fiscal qualquer
elemento de sua escrituração, inclusive, de qualquer lucro distribuído.
Em determinado momento de sua impugnação o contribuinte alega que, com os
recebíveis e o dinheiro que possuía, efetuou empréstimo para Ana Maria
Gonçalves da Cunha.
De igual forma, se quis o impugnante alegar que os depósitos realizados em sua
conta corrente são decorrentes do pagamento de empréstimo, é de se constatar a
absoluta falta de qualquer comprovação nesse sentido.
Conforme dito anteriormente, a comprovação não pode ser feita de forma
genérica com a simples indicação de uma receita ou rendimento, mas sim, por
meio de documentos que estabeleçam estreita relação entre o crédito em conta e
a origem que se deseja comprovar.
Nos autos não consta qualquer documento capaz de indicar a ocorrência de
eventual empréstimo a Ana Maria Gonçalves da Cunha.
O impugnante ainda alega que somente a partir de setembro de 2012 a empresa
Lotus abriu sua conta bancária, motivo pelo qual eventuais saques e depósitos
tiveram como origem a referida empresa.
O presente auto de infração trata dos depósitos e valores auferidos pelo
impugnante no ano-calendário de 2013, razão pela qual, a alegação supracitada
resta desprovida de qualquer fundamento.
Dessa forma, não sendo demonstrada, tampouco, comprovada a origem e a
natureza dos depósitos em questão, há que se considerar corretamente aplicada a
presunção legal de omissão de rendimentos pela autoridade fiscal.

No mesmo sentido, os valores depositados por Wellington Gonçalves da Cunha,
em conta corrente de titularidade do impugnante, restou sem qualquer
comprovação relativa a sua natureza.
Em sua impugnação, o contribuinte sequer esclareceu a motivação dos referidos
depósitos, limitando-se a informar, de forma genérica, que os valores
movimentados em sua conta bancária se referem à distribuição de lucros da Lotus
Intermediações Ltda., de resgates de aplicações e do pagamento do não
comprovado de empréstimo a Ana Maria Gonçalves da Cunha.
Tendo-se em conta que a autoridade fiscal excluiu do lançamento todos os
valores relativos ao resgate de aplicações financeiras, não há qualquer
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.458 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721984/2017-27
10
comprovação de que os valores recebidos de Wellington Gonçalves da Cunha
sejam relativos ao pagamento parcial do empréstimo supostamente realizado
com Ana Maria Gonçalves da Cunha, bem como, relativos ao pagamento de lucros
distribuídos pela empresa Lotus Intermediações Ltda.
Assim, irretocável o procedimento da autoridade fiscal quanto a constatação de
omissão de rendimentos por parte do contribuinte.
Dessa forma, restou correto e devidamente fundamentado o procedimento fiscal,
que apurou omissão de rendimentos por ausência de comprovação da origem dos depósitos, bem
como considerou as declarações retificadoras apresentadas pelo sujeito passivo, motivo pelo qual
devem ser indeferidas as alegações recursais e mantida a exigência fiscal na íntegra.
2.2 - Da legitimidade da origem dos depósitos bancários e da comprovação
documental
O contribuinte argumenta que apresentou documentação hábil e idônea para
justificar a origem dos valores creditados em suas contas, incluindo comprovantes de rendimentos
isentos (empréstimo), lucros distribuídos e resgates de aplicações. Alega que o Fisco
desconsiderou tais provas e presumiu, de forma indevida, a ocorrência de omissão de receitas
com base apenas em movimentações financeiras. Sustenta que, conforme o art. 147, §1o, do CTN,
a retificação das declarações foi tempestiva e fundamentada em erro material, devendo
prevalecer sobre o lançamento.
No tocante às declarações retificadoras apresentadas pelo contribuinte, verifica-se
que estas não possuem o condão de afastar o lançamento regularmente constituído, uma vez que
foram protocoladas somente em sede de Recurso Voluntário, circunstância que atrai a preclusão
prevista nos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972.
De acordo com o já transcrito art. 16, o sujeito passivo deve apresentar sua defesa
no prazo legal contado da notificação do lançamento, sendo-lhe vedada a modificação posterior
dos elementos declarados fora desse contexto processual.
O art. 17, por sua vez, estabelece que não serão admitidas, em sede de impugnação
ou recurso, retificações de declarações ou documentos apresentados fora do prazo ou sem
motivação idônea, especialmente quando visem alterar a base de cálculo do crédito tributário já
constituído.
Assim, não se pode acolher as retificadoras apresentadas, pois tais documentos
configuram tentativa extemporânea de modificar fatos já submetidos à apreciação fiscal,
carecendo de validade jurídica para alterar o resultado da fiscalização.
Dessa forma, mantém-se íntegro o lançamento, afastando-se a alegação de que as
retificações comprovariam a origem dos valores ou a inexistência de omissão de rendimentos.
No que se refere aos documentos que o recorrente afirma ter apresentado para
comprovar a origem dos valores, observa-se dos autos que, mesmo após regularmente intimados,
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.458 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721984/2017-27
11
o contribuinte, os sócios da empresa e a própria pessoa jurídica não apresentaram qualquer
esclarecimento ou prova efetiva quanto aos depósitos identificados nas contas do recorrente. Tal
inércia ficou devidamente registrada no Termo de Verificação (e-fls. 313/314), que atesta a
ausência de resposta às solicitações fiscais.
Inicialmente cumpre esclarecer que a fiscalização em tela se iniciou através da
ação fiscal sob mando do TDPF 0812800-2016-00090-3 em desfavor do Sr.
Wellington Gonçalves da Cunha, já antes identificado.
A partir daquela ação fiscal, verificamos que, na movimentação financeira deste
Sr. Wellington, podiam-se verificar diversas interações (envio e recebimento de
recursos) entre esta pessoa física e as pessoas físicas da Sra. Ana Maria, já
identificada, atual sócia da fiscalizada, e do Sr. Carlos André, antigos sócios da
empresa fiscalizada. Sendo possível também identificar-se vários envios de
recursos da empresa Lotus para o Sr. Wellington.
Sendo certo que, apesar de intimados, nenhum destes citados, nem tão pouco o
presente fiscalizado, atenderam a fiscalização no fornecimento das informações
reiteradamente solicitadas, conforme Termos de Intimação em anexos, as quais
poderiam permitir a necessária identificação das origens dos recursos
financeiros movimentados e consequente aferimento de sua correta tributação.
Mantendo-se todas as pessoas físicas ou jurídicas citadas completamente
inertes em responder ou atender a fiscalização.
Assim, uma vez intimado o contribuinte para comprovar a origem dos rendimentos,
se não forem trazidos para a fiscalização documentos hábeis e idôneos que comprovem a origem
dos depósitos, poderá a Fiscalização constituir o Auto de Infração, considerando os rendimentos
presumidamente auferidos.
Trata-se de presunção relativa, ou seja, admite-se que o contribuinte apresente
provas que demonstrem que tais rendimentos não deveriam ser tributados, invertendo o ônus da
prova. Ou seja, a presunção em favor da Fiscalização transfere ao contribuinte o ônus de
comprovar que os valores depositados em suas contas bancárias têm uma justificativa e não são
decorrentes de receitas ou rendimentos omitidos da tributação.
É importante destacar que não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da
renda relativa à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por
meio do enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Assim, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.458 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721984/2017-27
12
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 do Código
Tributário Nacional.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei n°
9.430/96 é constitucional (Tema 842). Dessa forma, foi reconhecida a constitucionalidade da
incidência tributária sobre os valores depositados em conta mantida junto a instituição financeira,
cuja origem não for comprovada pelo titular — pessoa física ou jurídica —, desde que ele seja
intimado para tanto (aspecto observado no caso concreto), em face da previsão contida no art. 42
da Lei no 9.430/1996.
Sustenta ainda, o recorrente, que vários dos depósitos listados tiveram origem em
Contrato de Mútuo verbal entre ele e Ana Maria Gonçalves da Cunha. Contudo, não foram
comprovados sequer a existência do referido empréstimo. É certo que a lei não exige formalidade
especial para o contrato de mútuo. Porém, tratando-se de matéria de prova, os ônus de
demonstrar de maneira convincente a existência do mútuo pertence a quem alega tal fato, no
caso o recorrente. É o que dispõe o art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (grifos acrescidos)
Sobre o contrato de mútuo, assim dispõe do Código Civil:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.
(...)
Art. 590. O mutuante pode exigir garantia da restituição, se antes do vencimento
o mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica.
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros,
os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art.
406, permitida a capitalização anual
Não basta, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa do
depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação comprobatória
dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a explicitação do
negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.458 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721984/2017-27
13
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a
poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Logo, ainda que não seja exigido um contrato formal de mútuo, com regras pré-
estabelecidas, o registro público é requisito essencial para que o contrato seja oposto ao Fisco,
sobretudo quando as partes contratantes (sócia e ex-sócio) estão relacionadas, como no caso.
A jurisprudência do CARF não destoa desse raciocínio:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. CONTRATOS DE
MÚTUO. FORMALIDADES CONTRATUAIS. REGISTRO DO CONTRATO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios,
requerem formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor
mutuado e a falta de comprovação do pagamento do empréstimo
descaracterizam a operação de mútuo.
(...)(Acórdão no 2301-006.006, Relator Conselheiro João Maurício Vital, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão
11/04/2019.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Ano-calendário:
2013 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRATO DE MÚTUO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios,
requerem formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor
mutuado e a falta de comprovação do pagamento do empréstimo
descaracterizam a operação de mútuo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SIMULAÇÃO. CONTRATOS DE MÚTUO.
Ausentes os requisitos para a validade dos contratos de mútuo e evidenciada a
fraude e a simulação por parte do Contribuinte e de sua empresa, os valores
podem ser considerados como rendimentos definitivos e estão sujeitos à
tributação, sob pena de omissão de rendimentos.
(...)(Acórdão no 2402-008.256, Relatora Conselheira Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Data da
Sessão 05/03/2020.)
Portanto, ao contrário do que sustenta o recorrente, a suposta operação de mútuo
por não comprovada, não pode ser oposta ao Fisco.
3. Multa Qualificada e Agravada
Foram aplicadas a multa de ofício de 75%, em razão da infração de omissão de
rendimentos. A multa de ofício foi aplicada de forma qualificada (150%), para a infração de
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.458 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721984/2017-27
14
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. Foi
ainda agravada a multa em 50%, chegando a 225%, em razão de não terem sido atendidas as
intimações apresentadas pela fiscalização.
O recorrente se defende das penalidades, alegando que não houve comprovação de
dolo do sujeito passivo, suscita precedentes do CARF no sentido de que a apuração de omissão de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício. Alega que no relato fiscal
não há menção aos motivos que teriam ensejado o agravamento da penalidade.
A multa de ofício foi aplicada na forma qualificada (150%), com fulcro no artigo 44, I
da Lei n.o 9.430/1996, e o recorrente alega que não teria ficado comprovada sua conduta dolosa a
ensejar a sua aplicação, bem como o enquadramento do caso na Súmulas CARF no. 14:
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Conforme pontuado pela decisão de piso, com a qual concordo, a conduta do
recorrente se caracterizou como dolosa, a dar ensejo a qualificação da multa, vejamos:
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal, que dispõe ser o crime doloso aquele em
que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo . A doutrina
afirma, ainda, que o dolo é composto de dois elementos: o cognitivo, que é o
conhecimento do agente do ato ilícito; e o volitivo, que é a vontade de atingir
determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
Ao contrário do que quer fazer crer o impugnante, a autoridade fiscal explicitou a
causa motivadora da qualificação da multa.
Ao mencionar o processo administrativo no 13896.723230/2014-69, o termo de
verificação informa que, por meio das declarações dos próprios envolvidos, restou
constatada a utilização do Sr. Wellington Gonçalves da Cunha como interposta
pessoa na sociedade, além da completa confusão patrimonial praticada entre a
pessoa jurídica e a física de seus sócios.
Esses fatos, somados à falta de declaração dos rendimentos na DIRPF, resultam na
constatação de fraude com o intuito de ocultar patrimônio.
A qualificação da multa decorre, não da mera omissão dos rendimentos, ou da
omissão de receita ou de rendimentos 'por si só', como quer entender o
impugnante, mas sim, do evidente intuito de fraude revelado na ação fiscal.
Note-se que a confusão patrimonial deliberada permitiu ao impugnante auferir
rendimentos e impedir o correto conhecimento, pela autoridade fazendária, do
fato gerador dos tributos.
Os valores pagos por Wellington Gonçalves da Cunha, devidamente sacados
pelo impugnante, não têm qualquer escrituração contábil registrada e foram
realizados com a intenção de iludir o Fisco quanto à sua natureza, visto que
realizados por pessoa considerada interposta no processo administrativo que
trata do lançamento realizado contra a pessoa jurídica.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.458 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721984/2017-27
15
Ao justificar em sua impugnação que os valores dos depósitos bancários se
referem ao pagamento de distribuição de lucros de uma pessoa jurídica que
apresenta total confusão patrimonial em suas operações, resta clara a intenção de
iludir ou ocultar do Fisco a real natureza dos depósitos realizados.
Não se está aqui diante de meros erros contábeis ou de informações fiscais
inexatas constantes das declarações tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa
física, mas sim de práticas reiteradas, no sentido de sonegar valores significativos
do Fisco, o que demonstra evidente intuito de fraude.
Assim, a infração não se enquadra na Súmula CARF no 14, que afasta a multa
qualificada apenas quando se trata da simples omissão de rendimentos.
Se o contribuinte que arca com seus compromissos tributários e omite
rendimentos sem a prática de qualquer conduta dolosa, tem contra si a lavratura
de auto de infração com a exigência do imposto de renda e a multa de ofício
básica de 75%, não há razões para aquele que de forma totalmente consciente
tenta impedir o Fisco de conhecer o real fato gerador da obrigação tributária, seja
tratado de igual maneira. Ao contrário, deve nos termos da legislação
anteriormente citada, arcar com uma penalidade em percentual maior da multa
de ofício.
Se os valores depositados em suas contas correntes tivessem a contrapartida na
escrituração contábil da empresa a qual era sócio, poder-se-ia concluir que a falta
de sua informação na DIRPF fosse uma mera omissão de rendimentos.
No entanto, a situação verificada pela autoridade fiscal caracteriza-se como de
uma confusão societária, marcada pela interposição de pessoas, onde não se
verifica a correta escrituração contábil dos lançamentos de uma empresa que,
inegavelmente, misturava o seu patrimônio com o de seus sócios, resultando em
uma clara intenção de dificultar o entendimento do Fisco acerca das operações
realizadas.
Em razão disso, deve se concordar com a autoridade fiscal quando atribui ao
sujeito passivo a prática de condutas condizentes com a sonegação e a fraude,
até porque as exigências fiscais evidenciam que as obrigações tributárias não
foram cumpridas e seus fatos geradores foram ocultados pelas práticas
adotadas.
No mesmo sentido, também resta claramente explicitado pela autoridade fiscal
que a multa de 50% foi aplicada em razão da total inércia do contribuinte em
responder às inúmeras intimações realizadas, seja para apresentar
documentação solicitada ou prestar os esclarecimentos necessários.
Assim, é de se considerar correta a qualificação da multa de ofício, conforme
realizado pela autoridade fiscal.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.458 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721984/2017-27
16
No caso concreto, o contribuinte apresentou inicialmente documentos incompletos
e posteriormente deixou de atender as solicitações da fiscalização, mesmo após ter sido
devidamente intimado e re-intimado.
As intimações reiteradamente descumpridas dão ensejo ao agravamento da multa,
conforme previsto no Relatório Fiscal e mantida pela decisão de piso.
O art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996 estabelece multa de 75% sobre o valor do
tributo não recolhido, podendo ser majorada nos termos do §1o do mesmo artigo, quando
verificada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, ou quando o sujeito passivo deixar de
atender à intimação fiscal destinada a apresentar esclarecimentos ou documentos.
Nessas hipóteses, a multa é qualificada em 150% e pode alcançar 225%, caso haja o
agravante do não atendimento reiterado às intimações fiscais, conforme §2o do mesmo artigo.
Portanto, não se trata de penalidade arbitrária ou desproporcional, mas de
consequência legalmente prevista para hipóteses específicas, cujo enquadramento decorre da
conduta objetiva do contribuinte no processo fiscal.
Cabe, contudo, ser observado no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689
de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%,
por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, nos termos do artigo 106, II, “c”
do CTN.
Em vista da redução do percentual em relação à multa majorada para 100%,
permanece, contudo, inalterado o agravamento da multa, nos termos do artigo 44, § 2o da Lei no
9.430 de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.458 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721984/2017-27
17
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
Consequentemente, a multa exigida no lançamento alcançará o patamar final de
150%, considerando a qualificadora e a agravante, na forma da legislação supra.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer o argumento relativo à violação ao sigilo bancário, e na parte conhecida, dar
provimento parcial ao recurso, para reduzir a multa aplicada de 225% para 150% em razão da
retroatividade benéfica da Lei no 14.689 de 2023.
Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 537
DF CARF MF
Original